Tribunal: TCU
Processo: 010.219/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão relacionados a contrato para a construção de um açude público, com recursos provenientes do Convênio 32/2010, firmado entre o Ministério da Integração Nacional (MI) e o Município de Aiuaba/CE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9377/2024-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2341/2025-TCU-Primeira Câmara , relacionados a contrato para a construção de um açude público, com recursos provenientes do Convênio 32/2010, firmado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e o Município de Aiuaba/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Dnocs e à Procuradoria da República no Ceará.